Tribunal: TJDFT
Processo: 0701400-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701400-02.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. A. F. D. F. REPRESENTANTE LEGAL: NELSON FARACO DE FREITAS AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUCAS ARAÚJO FARACO DE FREITAS, assistido por seu genitor, contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face do CENTRO EDUCACIONAL D’PAULA EIRELI - ME: “Trata-se de pedido de tutela e urgência formulado pelo menor LUCAS ARAÚJO FARACO DE FREITAS em processo de Obrigação de Fazer, em que se busca autorização para realização de exames supletivos antes de completar 18 anos, vez que passou em vestibular. É o relatório, passo a decidir. Os requisitos autorizadores da concessão da antecipação dos efeitos da tutela não se encontram presentes. Com efeito, não se vislumbra, por ora, a relevância do direito alegado pela parte autora, pois a matrícula não foi aceita porque somente se admitem alunos em curso supletivo a partir dos dezoito anos, idade ainda não atingida pela parte autora. O fundamento para a negativa da instituição de ensino encontra guarida na regra inscrita na Resolução CEDF no 2/2020 em seu art. 54, que autoriza a matrícula para estudantes a partir dos 18 anos. Trata-se de requisito objetivo que não foi preenchido pelo estudante, daí a regularidade, em princípio, da recusa manifestada pela autoridade em admitir a matrícula. Não bastasse isso, em julgado da Câmara de Uniformização de Jurisprudência, decidiu em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas Processo: 0005057-03.2018.8.07.0000, no dia 26/04/2021 que: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Os argumentos apresentados pela parte autora para sustentar seu direito à realização da matrícula, em princípio, não procedem, pois a situação do autor é diferente dos casos em que este tribunal vem amenizando as regras para autorizar a matrícula de menores em cursos supletivos antes dos 18 anos. É que neste caso o autor reprovou em nada menos do que em cinco matérias no 3o ano do ensino médio, matérias importantes como biologia, física, língua portuguesa, matemática e química, o que demonstra categoricamente que o autor não tem a maturidade e capacidade intelectual para ingressar no ensino superior, pulando importante fase de sua vida acadêmica. Em caso análogo, o e. TJDFT já decidiu: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE LIMINAR. MATRÍCULA EM SUPLETIVO. ESTUDANTE COM MENOS DE 18 ANOS DE IDADE. APROVAÇÃO EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. REPROVAÇÃO NO ÚLTIMO ANO DO SEGUNDO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra decisão proferida em ação ordinária, com pedido de tutela antecipada de urgência, ajuizada contra o Centro De Ensino Ciranda Cirandinha LTDA - EPP, em que a autora, menor de idade, pretende autorização para prestar os exames supletivos de Ensino Médio. 2. A presente situação não pode ser confundida com outras similares, em que a jurisprudência desta Corte tem assegurado o ingresso de menores de 18 anos em cursos supletivos. 2.1. Isto é, não se trata de aluna que, aprovada em vestibular, busca a inscrição em curso supletivo, mas sim de estudante, com 17 anos de idade, que foi reprovada perante instituição de ensino regular e pretende valer-se do regime de supletivo para lograr aprovação nas matérias em que reprovou. 2.2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a matrícula do aluno que ainda não atingiu a maioridade em curso supletivo é medida excepcional, devendo ser autorizada somente em raríssimos casos, quando comprovada a capacidade e maturidade intelectual do estudante, o que não ocorre quando o recorrente reprovou em importantes matérias curriculares (REsp 1394719/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/11/2013). 2.3. Precedente desta Colenda Corte: "não há que se falar em flexibilização da regra inserta no art. 38 da Lei 9.394/96 para auxiliar estudante menor de 18 anos reprovado a avançar, de forma transversa, um ano de ensino, uma vez que o supletivo não pode ser considerado atalho para que sejam supridas etapas de progressão regular de ensino. Agravo conhecido e improvido." (20130020287772AGI, Relator: Ana Cantarino 6a Turma Cível, DJE: 21/02/2014). 3. Agravo improvido. (Acórdão 1186198, 07052694620198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 22/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O curso supletivo é destinado a suprir a formação daquelas pessoas que não tiveram oportunidade de estudar na época própria infância e adolescência e que, por isso, têm de buscar o aprimoramento intelectual em idade madura, o que não é o caso dos autos. O simples fato de ter sido aprovado em processo seletivo de instituição universitária, por si só, não serve como fundamento para a abreviação do ensino médio pela via do ensino supletivo, que não tem tal função. Ante o exposto, indefiro a tutela provisória. A petição inicial preenche os requisitos legais e não é o caso de improcedência liminar, razão pela qual deveria ser designada data para realização de audiência de conciliação ou de mediação (art. 334 CPC). Todavia, deixo de designar a referida audiência, pois o direito em questão não admite a autocomposição. Cite-se a parte ré para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Notifique-se o Ministério Público” O Agravante sustenta que logrou aprovação no vestibular e necessita do Certificado de Conclusão do Ensino Médio para a sua matrícula na faculdade. Salienta que o Agravado indeferiu a sua matrícula na Educação de Jovens e Adultos – EJA por ainda não ter dezoito anos de idade. Afirma que a plena eficácia do IRDR 0005057- 03.2018.8.07.0000 depende do trânsito em julgado, que ainda não ocorreu. Requer a antecipação de tutela recursal “com a matrícula no curso supletivo e a imediata aplicação das provas específicas e emissão, em caso de aprovação, do certificado de conclusão do ensino médio e do histórico escolar, sem ressalvas”. E, ao final, a reforma da decisão agravada com a confirmação da liminar. Preparo recolhido (fls. 41/42 ID 54997366). É o relatório. Decido. O artigo 38, § 1o, inciso II, da Lei 9.394/1996, é expresso quanto à idade mínima de dezoito anos para a conclusão do ensino médio através de cursos ou exames supletivos. A Educação de Jovens e Adultos – Ensino Médio, por sua própria natureza, tem como finalidade suprir a escolarização regular, e não substituí-la, de maneira que não se vislumbra incompatibilidade entre a norma restritiva e os artigos 3o, 6o, 206 e 208 da Constituição de 1988. Essa é a minha convicção pessoal sobre o tema. Todavia, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em especial da 4a Turma Cível, tem validado o entendimento de que a restrição etária contida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação não pode prevalecer ante a abertura incondicional para a progressão de ensino proclamada na Lei Maior, como ilustram os seguintes julgados: “REMESSA OFICIAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. CURSO SUPLETIVO. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. ALUNO MENOR DE DEZOITO (18) ANOS. ART. 208, INCISO V, DA CF. POSSIBILIDADE. 1. O art. 38, § 1o, da Lei no 9.394/96, que exige a idade mínima de dezoito (18) anos para a concessão do certificado de conclusão do ensino médio por meio de supletivo, deve ser interpretado em harmonia com a Constituição Federal, que assegura, em seu art. 208, inciso V, o acesso aos níveis mais elevados de ensino de acordo com o mérito de cada um. 2. Remessa oficial não provida. (RO 07081599820198070018, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, PJe 25/9/2023)” “Apelação Cível - Mandado de segurança - EJA - "Supletivo". Idade. Aprovação em vestibular. 1. A aprovação em vestibular revela o mérito do aluno, critério previsto na Lei 9.394/97 para acesso aos níveis mais elevados de ensino, não se aplicando ao caso o critério etário, restrito a hipótese de incidência oposta ao avanço escolar. 2. Apelação provida. Segurança concedida, observando-se que a tese firmada no IRDR 13 ainda não adquiriu força vinculante. (APC 07287035620228070001, 4a T., rel. Des. Fernando Habibe, PJe 5/7/2023)” Ante, pois, esse vetor jurisprudencial que ainda persiste, tendo em vista que, em princípio,a aplicabilidade da tese contrária, fixada no IRDR0005057-03.2018.8.07.0000, depende do trânsito em julgado do acórdão respectivo, dada a previsão de recurso com efeito suspensivo (CPC, art. 987), tenho ressalvado minha convicção pessoal em prestígio aos princípios da isonomia dos jurisdicionados e da segurança jurídica. Sob essa perspectiva, portanto, vislumbra-se a probabilidade do direito do Recorrente, pelo menos no âmbito da cognição superficial. O periculum in mora, por sua vez, resulta da exiguidade do prazo para conclusão do ensino médio. Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que o Agravado promova a matrícula do Agravante na Educação de Jovens e Adultos – EJA por ele mantida e, em caso de aprovação, expeça o certificado de conclusão. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 18 de janeiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator